Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-17.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001009-17.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL INTENTADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO SOB
PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1002, DO STF. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL AFASTANDO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DOS ENTES ESTATAL E MUNICIPAL. DISTINÇÃO NÃO PREVISTA NO MENCIONADO TEMA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração nº 8001009-17.2018.8.05.0032
, no qual figuram como Embargantes
Estado da Bahia
e Município de Brumado
e Embargada
Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
pelas razões adiante expendidas.

Sala de Sessões, em

de

de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator